Tribunal: TJSP
Processo: 2079598-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Excesso de prazo na formação da culpa não verificado – Prazo inserto no artigo 56, § 2o, da Lei no 11.343/06 não é peremptório - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Excesso de prazo na formação da culpa não verificado – Prazo inserto no artigo 56, § 2o, da Lei no 11.343/06 não é peremptório - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2079598-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que
é impetrante ANA PAULA DA SILVA e Paciente JEFFERSON MAFRA
BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079598-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.988
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2079598-71.2020 Botucatu
Impetrante: Ana Paula da Silva
Paciente: Jefferson Mafra Braz
Voto no 21.988
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas Revogação da prisão
preventiva Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente
fundamentado Excesso de prazo na formação da culpa não
verificado Prazo inserto no artigo 56, § 2o, da Lei no 11.343/06
não é peremptório - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Ana Paula da Silva, advogada, em favor de
JEFFERSON MAFRA BRAZ, denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, sob a alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Botucatu.
Em
resumo,
pretende
a
concessão
de
liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de
soltura em favor do paciente, ante o excesso de prazo para o término
da instrução processual.
Argumenta no sentido do que o decreto
prisional se baseou na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079598-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.988
3
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Alega, também, que o paciente ostenta condições pessoais
favoráveis, não estando presentes quaisquer dos requisitos para a
custódia cautelar. Por fim, sustenta haver excesso de prazo para a
formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso há
mais de seis meses sem que haja previsão para o término da
instrução.
Indeferida a liminar (fls. 172/173), foram
prestadas informações pelo Juízo a quo (fls. 176/178), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
181/190).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na medida em que, em tese,
em 03 de outubro de 2019, por volta das 15h50min, na Rua Artilio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079598-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.988
4
Borgato, no 226, Jardim Bons Ares, cidade e comarca de Botucatu,
transportava, guardava e tinha em depósito, para fins de venda a
terceiros, 60 (sessenta) porções de cocaína, com peso líquido de
31,25g (trinta e um gramas e vinte e cinco decigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob o
seguinte fundamento:
“(...) No caso em tela, verifica-se que estão presentes
os requisitos da prisão preventiva. Depreende-se o
fumus comissi delicti do auto de prisão em flagrante,
auto de exibição e apreensão e laudo de constatação
provisória juntados aos autos (fls. 09 e 16/20) e dos
depoimentos dos policiais. Também está presente o
periculum libertatis. Se as circunstâncias concretas da
prática do crime indicam o envolvimento profundo dos
agentes com o tráfico de drogas, há a necessidade de
assegurar a ordem pública. Trata-se, em tese, de
gravíssimo crime de tráfico de drogas. Situações tais,
graves, devem ser coibida com algum rigor por parte
da Justiça, sob pena da impunidade levar ainda mais
descrença
na
população
já
cansada
de tanta
criminalidade. A ordem pública, já tão abalada com a
questão das drogas e da violência, fica comprometida
com a colocação do autuado em liberdade. Por fim,
ressalto que o artigo 323, inciso II, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei no
12.403/11, dispõe sobre o não cabimento da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079598-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.988
5
provisória nos crimes de tráfico ilícito de drogas.
Verifica-se dos autos que o indiciado transportava,
guardava e tinha em depósito 60 porções de cocaína,
embaladas individualmente em material plástico e
prontas para a venda, com peso líquido de 31,25g,
substância entorpecente que causa dependência física
e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Ressalte-se que o
evidenciado, ao menos numa primeira análise, que o
indica do realmente faz do tráfico de drogas o seu meio
de vida, tanto que não há nos autos prova de que
exerça atividade lícita, havendo grande possibilidade
de reiteração da prática criminosa, motivo idôneo para
justificar a manutenção da custódia cautelar (...) Por
fim, relevante considerar que o averiguado não
comprovou, efetivamente, ao menos até o presente
momento, ter ocupação lícita e possuir residência fixa
no distrito da culpa nenhum comprovante documental
foi anexado aos autos, tornando ainda mais temerária
a sua soltura imediata, aumento o risco de evasão,
circunstância
que
poderá
prejudicar
o
normal
andamento do eventual processo (fls. 66/67).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 66/67), já que
suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,
com ofensa a sua liberdade individual.
Note-se que tal decisão enfrentou o tema,
prestando-se, portanto, aos fins a que se destina, na medida em que
segrega cautelarmente agente que praticou, em tese, grave crime de
tráfico de drogas, delito dessa natureza que vem causando
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079598-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.988
6
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada” (Habeas Corpus no
0031826-93.20138.26.0000,
Des.
Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25.04.2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
De outro giro, não há que se falar, no caso
concreto, em excesso de prazo para o término da instrução criminal.
No caso dos autos, verifica-se que o paciente
foi preso em flagrante delito em 03 de outubro de 2019, sendo a
prisão convertida em preventiva na ocasião da audiência de custódia,
realizada em 04 de outubro de 2019 (fls. 65/68).
Posteriormente, o MM. Juiz a quo determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079598-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.988
7
notificação do paciente para apresentar defesa preliminar, sendo tal
peça juntada aos autos em 28 de novembro de 2019 (fls. 85/86 dos
autos principais).
A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de
2019, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o
dia 27 de abril de 2020, sendo que, em 30 de abril p.p. houve a
redesignação do ato para o dia 20 de julho de 2020, em virtude da
Resolução no 314/2020 do CNJ e o Provimento CSM no 2554/2020 (fl.
177 dos autos principais), permanecendo os autos no aguardo da
realização da respectiva audiência.
Diante desse quadro, o paciente alega que o
processo está demorando mais do que o razoável. Contudo, verifica-
se que a tramitação do feito se deu regularmente, sendo
desproporcional falar-se em excesso de prazo, na medida em que não
houve quaisquer paralisações desnecessárias ou protelatórias que
pudessem justificar a concessão da ordem.
Sabe-se que a antiga jurisprudência computava
o excesso de prazo em dias, o que hoje não mais ocorre. Atualmente,
aplica-se o princípio da razoabilidade, intimamente ligado à
complexidade dos autos, expedição de carta precatória a Comarca
distinta para oitiva de testemunha, entre outros atos judiciais que, por
si só, prolongam o curso da ação.
Nesse sentido, é o posicionamento das Cortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079598-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.988
8
Superiores:
“O prazo para concluir a instrução criminal deve
obedecer ao critério da razoabilidade. Sem sentido
fazer a soma aritmética do tempo de cada ato
processual. A norma jurídica não pode ser interpretada
formalmente.”
(RHC
no
2.635/RS

Rel.
Min.
CERNICCHIARO)
“O excesso de prazo para o término da instrução
criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial
desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando
circunstâncias
excepcionais que venham a retardar a instrução
criminal e não se restringindo à simples soma
aritmética de prazos processuais.”(Habeas Corpus no
60.893/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves).
“A prisão cautelar do paciente pode se justificar, ainda
que
não
encerrada
a
instrução
criminal,
com
fundamento no parâmetro da razoabilidade em se
tratando de instrução criminal de caráter complexo.”
(HC 89.090
rel. Min. Gilmar Mendes
DJ
05.10.2007).
É
possível,
portanto,
concluir
que
a
manutenção da prisão do paciente é justamente para garantir a ordem
pública e o regular trâmite da instrução processual, além de assegurar
futura aplicação da lei penal.
Diante do exposto, não se reconhece, por
enquanto, qualquer excesso de prazo na formação da culpa do
paciente, entendendo-se como razoável o prazo de sua custódia.
Por fim, quanto às alegações a respeito das
supostas agressões sofridas pelo paciente pelos policiais militares
que efetuaram a sua prisão, verifica-se que o MM. Juiz a quo tomou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079598-71.2020.8.26.0000 - Voto no 21.988
9
as devidas providências quando da audiência de custódia, ocasião em
que consignou: “ante a notícia de que o autuado tenha sido agredido
pelos policiais militares que efetuaram sua prisão e com amparo no
laudo pericial de exame de corpo de delito, requisito que seja
encaminhado ao Batalhão da Polícia Militar de Botucatu para apurar o
suposto crime, devendo ser encaminhada cópia de todo o processado
e da mídia dessa audiência” (fl. 64).
Anote-se, por fim, que as demais alegações
apresentadas pela defesa demandam efetiva dilação probatória, o que
não se mostra compatível com a estreita via do habeas corpus.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator